Tribunal: TJBA
Processo: 0001860-18.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001860-18.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUEL LARANJEIRA GOMES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPUGNAÇÃO ACERTADA. MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA NOS AUTOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. REQUISITOS OBSERVADOS NO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NOS INCISOS I E III DO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS, NOS TERMOS DO ART. 30 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I – Caso em exame.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o réu da acusação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que a materialidade delitiva não restou demonstrada nos autos, ante a inexistência de Laudo Pericial Definitivo de constatação da substância entorpecente.

II – Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a materialidade delitiva está demonstrada nos autos, bem como se restaria aplicável ao caso o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 506.

III - Razões de decidir.

3. Depreende-se que, ao contrário do que consta expresso no julgado impugnado, o Laudo Pericial Definitivo de constatação da substância apreendida foi, efetivamente, juntado aos autos, restando demonstrada a materialidade delitiva, consoante Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Provisória e Laudo de Constatação Definitiva, no qual restou confirmada a detecção da substância Δ-9-tetrahidrocanabinol (THC) no material analisado, consistente em 14,0g (quatorze gramas), aproximadamente, de material sólido, de coloração esverdeada, em forma de talos, folhas verdes e sementes oblongas prensados, substância esta vulgarmente conhecida como “maconha”, “erva maldita”, “marijuana”, cujo nome científico é Cannabis Sativa.

4. Em observância ao entendimento perfilhado pela Excelsa Corte no Tema de Repercussão Geral nº 506, diante da apreensão de apenas 14g (quatorze gramas) de maconha, presume-se a condição de usuário do ora apelado, que ao ser interrogado, em assentada judicial, confirmou que a droga apreendida seria destinada ao seu consumo pessoal, razão pela qual a conduta imputada revela-se atípica, não sendo considerada uma infração penal.

5. Destarte, em sendo desclassificada a conduta imputada para o disposto no art. 28 da Lei de Tóxicos, resta aplicável o prazo prescricional previsto no art. 30 do mesmo diploma legal que prevê: "Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal". Nesta senda, considerando que, diante da sentença absolutória prolatada em primeira instância, não foram observadas causas interruptivas da prescrição desde o recebimento da denúncia, ocorrido no dia 16/01/2016, infere-se que, até a presente data, já foi ultrapassado mais de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses desde a última causa interruptiva ora mencionada, razão pela qual a pretensão punitiva estatal restou fulminada pelo advento da prescrição, nos termos do art. 30 da Lei de Tóxicos, revelando-se inviável a imposição de quaisquer das medidas previstas nos incisos I e III, do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

6. Mantém-se, portanto, a sentença absolutória, ainda que por outros fundamentos.

IV - Dispositivo e Tese.

7. Em sendo apreendido até 40 gramas de cannabis sativa, em poder de indivíduo que se declara usuário de drogas, inexistindo outras evidências que apontem outra destinação que não o consumo pessoal da referida substância entorpecente, a conduta revela-se atípica, sendo que a sua desclassificação para o disposto no art. 28 da Lei de Tóxicos não obrigará a imposição das medidas previstas nos incisos I e III, do referido dispositivo, se a pretensão punitiva estatal restar fulminada pelo advento da prescrição, nos moldes do art. 30 da lei de Tóxicos, culminando, portanto, na absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, art. 28, art. 30, art. 56.

Jurisprudência relevante citada: STF. RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024.

CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

AP. 0001860-18.2015.8.05.0027 – BOM JESUS DA LAPA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
0001860-18.2015.8.05.0027
da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa - BA, sendo Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Apelado
DANILO MARQUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento à presente Apelação
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator